Tribunal: TJSP
Processo: 1027269-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
r distinção entre as regras dos benefícios previdenciários e as de financiamento da previdência social – Ausência de direito adquirido a regime jurídico-fiscal – Relação jurídica tributária de trato sucessivo – Necessidade de observância da legislação superveniente – Precedentes das C. Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça – Denegação da ordem que se impõe – Recursos oficial e voluntário providos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027269-66.2022.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
Apelação cível em mandado de segurança – Guarda civil metropolitano inativo portador de doença incapacitante – Contribuição Previdenciária – Pretensão à manutenção da imunidade parcial tributária – Impossibilidade – Emenda à Constituição Federal no 103/19 que revogou o artigo 40, §21 da Carta Magna – Medida referendada pelo Município de São Paulo por meio da Emenda à Lei Orgânica Municipal

Ementa:
Apelação cível em mandado de segurança – Guarda civil metropolitano inativo portador de doença incapacitante – Contribuição Previdenciária – Pretensão à manutenção da imunidade parcial tributária – Impossibilidade – Emenda à Constituição Federal no 103/19 que revogou o artigo 40, §21 da Carta Magna – Medida referendada pelo Município de São Paulo por meio da Emenda à Lei Orgânica Municipal no 41 (Artigo 35 da LOM) – No âmbito local, a desoneração fiscal era prevista no art. 4o, §1o, do Decreto Municipal no 46.860/2005, revogado pelo art. 47 do Decreto Municipal no 61.151/2022 – Benefício, portanto, que subsistiu até 18 de março de 2022 (data da entrada em vigor da Emenda à LOM n.o 41 e do Decreto no 61.151/2022) – Legitimidade, pois, dos descontos efetuados a tal título, ao que consta, ocorridos a partir de 21 de março de 2022 – Não incide, no caso, o disposto no artigo 20 do Decreto municipal no 61.150/2022, que versa sobre concessão e manutenção das aposentadorias e pensões, hipótese diversa dos autos – Matéria em exame diz respeito ao plano de custeio do regime próprio de previdência social, sob regência do Decreto no 61.151/2022 – Elementar distinção entre as regras dos benefícios previdenciários e as de financiamento da previdência social – Ausência de direito adquirido a regime jurídico-fiscal – Relação jurídica tributária de trato sucessivo – Necessidade de observância da legislação superveniente – Precedentes das C. Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça – Denegação da ordem que se impõe – Recursos oficial e voluntário providos.